Tribunal: TCU
Processo: 000.760/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 267/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 143, incisos III e V, alínea "a"; art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes á espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.760/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Embrapa/cpaf-roraima. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de Roraima, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 1/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. inserção de exigência de que a contratada tenha rede credenciada nas grandes cidades do território nacional e no interior de todo o Brasil, sem o amparo de levantamentos estatísticos, parâmetros e estudo previamente realizados, na forma constante dos itens 6.1 do Termo de Referência e 3.1 da Minuta do Contrato, em desacordo com a jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.802/2013, 891/2018, 922/2019 e 2.367/2011, todos do Plenário); 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de Roraima e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.